Tribunal: TJDFT
Processo: 0746378-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746378-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA SANTANA, ANGELA MARIA TAVARES DA CONCEICAO, CELSO SHINICHI NAKASHIMA, DANIEL ROOSSEVELT SOARES DE SOUSA, DEBORA TRIGUEIRO DOS SANTOS, MARCOS DE MELO, MARISTELA MARA DA SILVA NUNES, HUMBERTO EUSTAQUIO DE SA WANDERLEY AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA LÚCIA SANTANA E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0013171-06.2010.8.07.0001, entendeu ser necessária a troca de perito e nomeou um perito com conhecimentos atuariais. Elucidam que iniciaram Liquidação de Sentença em face da SISTEL e que foi determinada a realização de perícia e indicado perito contábil. Explica que a parte agravada apresentou simples petição impugnando o perito indicado pelo juízo e requerendo a nomeação de perito atuarial, o que foi deferido pelo juízo. Destacam a necessidade de reforma desta decisão. Sustentam a ocorrência de preclusão temporal, já que a decisão ID 73846738 determinou a realização de perícia contábil e a parte agravada insurgiu-se por mera petição requerendo a elaboração e perícia atuarial, quando a decisão já estava preclusa. Aduzem que é firme o entendimento jurisprudencial desta corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária a realização de perícia atuarial nas liquidações de sentença para apuração de valores devidos a título de complementação de benefício. Destacam, ainda, que não há obrigatoriedade de que a perícia seja realizada por perito atuaria, já que o art. 4o do Decreto Lei 806/69 já não está mais em vigência. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão combatida e a determinação de que seja realizada uma perícia contábil. Preparo recolhido ID 20724057 e 20724058. Juntam documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada: Deferida a realização de perícia, foi nomeado perito para a elaboração do trabalho técnico, conforme decisão de ID 73846738. Em petição de ID 74728667, a requerida impugnou a nomeação da perita nomeada por ser contadora, não possuindo inscrição no Instituto Brasileiro de Atuária. Entende que a prova pericial deve ser atuarial, pois a análise e eventuais cálculos dos autos são complexos e dependem de conhecimentos especializados de perito atuário. Razão assiste a requerida, nomeio novo perito - RAUL ROCHA DE CASTRO, atuário, devidamente cadastrado no rol de peritos deste Juízo. Comunique a perita anterior em relação a sua dispensa. Intime-se o perito para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias. Após, intimem-se as partes sobre a referida proposta, devendo a requerida efetuar o pagamento, no prazo de 5 dias. Intimem-se. No caso dos autos, a parte agravante iniciou Liquidação de Sentença por Arbitramento e requereu que fosse realizada prova pericial. O juízo proferiu a decisão ID 73846738 em 5/10/2020 e a parte agravada peticionou 15/10/2020 requerendo que fosse nomeado perito atuarial. Verifica-se o transcurso do prazo de 10 dias corridos entre a prolação da decisão e o peticionamento da parte requerendo a alteração do perito. O Código de Processo Civil estabelece que a parte tem 15 (quinze) dias, contados da intimação, para impugnar a nomeação de perito. Vejamos: Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; No caso dos autos, a parte agravada peticionou dentro do prazo, entendendo que o perito não seria apto a realizar a perícia, entendendo ser necessária a realização de perícia atuarial, tendo o juízo acolhido seu pedido. Desta forma, considerando que o peticionamento foi realizado dentro do prazo legal, não há que se falar em ocorrência de preclusão. Quanto ao fato de não ser necessária a perícia atuarial, sigo o entendimento jurisprudencial neste sentido. Entretanto, no caso dos autos o juízo entendeu que a nomeação de perito atuário seria ideal para realização da perícia requerida pelas partes, de forma que o fato de não ser necessária a produção de prova atuarial não impede que esta seja realizada, caso o juízo assim entenda. Assim, não verifico, neste momento processual, qualquer equívoco na decisão que nomeou perito atuarial. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 23 de outubro de 2020 19:11:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador